Tribunal: STF
Processo: ARE 1461925
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de segurança. Delegado de polícia civil. Prisão temporária. Afastamento do cargo com suspensão dos vencimentos. Lei Estadual 10261/1968, artigo 70, §§ 1º e 2º, redação da Lei Complementar 1012/2007. Estado-Administração-Empregador sem relação alguma com o fato da prisão de servidor seu na esfera criminal, por isso não obrigado a pagar vencimentos durante o tempo da prisão, sem a contraprestação dos serviços, salvo especial disposição legal em contrário. Não se trata de definir se o servidor é presumivelmente inocente ou provável culpado, o que apenas interessa à esfera penal, mas se a hipótese seria de afastamento do trabalho com ou sem prejuízo dos vencimentos, segundo a legislação local, sem vinculação com a presunção constitucional de inocência, que se restringe à esfera penal. Auxílio-reclusão instituído para a família que não caberia cumular com a percepção dos vencimentos pelo servidor, tampouco deduzir dos vencimentos benefício que não é dele, mas da família, e não comportar compensação em virtude de serem diversos os titulares: dos vencimentos, o servidor, e do auxílio-reclusão, a família. Sem efeito vinculante decisão em contrário do Órgão Especial desta Corte, em incidente de inconstitucionalidade das disposições da legislação estadual a esse respeito. Recurso e reexame necessário providos para denegação da segurança.” (documento eletrônico 10, p. 2)



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 1°, III; 5°, LVII; e 37, XV, da mesma Carta, sob o argumento de que o servidor público preso provisoriamente tem direito ao recebimento de remuneração, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    A pretensão recursal merece acolhida.



    Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com jurisprudência desta Suprema Corte firmada no sentido de que a suspensão do pagamento de remuneração a servidor público preso provisoriamente viola os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos. Nesse linha, destaco julgados de ambas as Turmas:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE VENCIMENTOS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que viola os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos a suspensão do pagamento em vista das faltas ao serviço decorrentes da prisão cautelar. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.019.720 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12/12/2019) 



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão recorrido afastou-se da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que a suspensão da remuneração de policial preso preventivamente viola a presunção de inocência e a irredutibilidade de vencimentos. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.344.951 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17/12/2021) 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL. PRISÃO PREVENTIVA. REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE PENAL E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.184.506 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15/6/2020)



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRISÃO PREVENTIVA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da impossibilidade de redução dos vencimentos de servidor público preso preventivamente. Precedentes. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.059.669 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3/4/2019)



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para determinar o pagamento dos vencimentos até o trânsito em julgado de eventual condenação administrativa ou judicial. Sem honorários (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator